Tribunal: TJMT
Processo: 1019100-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019100-64.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JONIL OLIVEIRA JESUS
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DOCUMENTO APRESENTADO PELO AUTOR SEM VALOR PROBATÓRIO.. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante alega estar recebendo cobranças pela requerida, de débito supostamente já adimplido, bem como que teria a reclamada encaminhado o suposto débito aos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) no valor de R$ 10.862,86 (dez mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos). Ao final, requer o reconhecimento da inexistência do débito, bem como indenização por danos morais.
2. Sentença parcial procedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o objetivo de proporcionar equilíbrio na relação processual.Além disso, incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações, na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque suas assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.Conquanto as cobranças realizadas pela ré sejam incontroversas, vez que reconhecidas pela requerida, bem como diante da alegação do requerente de que o débito cobrado se encontra devidamente quitado, acostando, para tal, os comprovantes de pagamento anexos ao ID 188052064, cabia à reclamada a comprovação de fato extintivo/suspensivo/modificativo do direito autoral, o que não fez, posto que sequer os comprovantes de pagamento foram devidamente impugnados pela requerida.Dessa forma, resta evidente que a Reclamada não demonstrou a licitude das cobranças, o que lhe competia em face da relação de consumo que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte Autora, seja por ser hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial.Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito.Entretanto, quanto aos danos morais, a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais, cabendo à parte reclamante a comprovação dos supostos danos na esfera extrapatrimonial, conforme alegado, o que não fez, não colacionando qualquer documentação nesse sentido.Ressalto que a alegada negativação do nome junto aos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) não restou devidamente demonstrada pelo requerente, vez que não colaciona aos autos o competente extrato emitido por tais órgãos de proteção ao crédito. Outrossim, o print de tela acostado ao bojo da peça inicial não demonstra a alegada anotação, vez que não há qualquer informação a respeito da titularidade do débito ali presente, podendo a qualquer pessoa ser atribuída a suposta negativação.Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para declarar a inexistência do débito objeto desta reclamação no valor de R$ 10.862,86 (dez mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos), bem como condenar a requerida à obrigação de não promover atos de cobrança referentes ao débito descrito na inicial, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão.Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato.Cumpra-se.Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito Titular do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT, Dr. Murilo de Moura Mesquita, para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei no 9.099/95..(...)”
4. Nesse aspecto, verifica-se que o extrato colacionado aos autos pelo autor (ID. 297480389) contém uma única página, sem qualquer marcação de autenticidade, número de protocolo, carimbo de certificação, logotipo de instituição oficial (como SERASA ou SCPC), URL verificável referente ao débito de R$10.862,86. Trata-se, portanto, de documento absolutamente frágil, sem qualquer valor probante objetivo.
5. Ademais, este magistrado, em consulta ao sistema Boa Vista, que será anexado integralmente a este voto, não consta a inscrição indevida.
6. Diante da fragilidade do documento apresentado pelo autor, impõe-se a manutenção da sentença.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019100-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JONIL OLIVEIRA JESUS - CPF: 406.023.541-53 (RECORRENTE), GUILHERME DA SILVA FRANCA - CPF: 703.306.941-38 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025